Tribunal: STF
Processo: Rcl 38551
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI Nº 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Bruno Eduardo Cavalcanti de Siqueira, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pela 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0523994-86.2019.4.05.8300, à alegação de violação ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-MC/DF.
    2. O reclamante narra se tratar, na origem, de ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. 
    3. Aponta ter o Juízo reclamado julgado liminarmente improcedente o pedido, sem observar a determinação de suspensão dada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADI nº 5.090-MC/DF, de todos os processos que tratem do tema.
    4. No mérito, busca a procedência desta reclamação, para cassar a sentença reclamada e determinar a suspensão do processo.
    5. A medida liminar foi concedida para suspender a sentença proferida pelo pela 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0523994-86.2019.4.05.8300.
    6. A autoridade reclamada prestou informações.
    7. A parte beneficiária da reclamação não apresentou contestação.
    8. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.
    3. Neste paradigma, o Relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)
    4. Por sua vez, assim consta na decisão reclamada, na fração de interesse:
    “Trata-se de ação especial cível proposta em face da Caixa Econômica Federal, com o fito de obter a reposição de alegadas perdas nos depósitos das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por entender que o índice de correção monetária aplicado não repõe, adequadamente, as perdas inflacionárias.
    […]
    Diante do exposto, conforme o entendimento assentado no Resp 1614874, não há outra solução a ser dada à presente lide que não seja o reconhecimento da impossibilidade de alteração judicial do índice previsto legalmente para a correção monetária das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores, qual seja, a TR.
    III – DISPOSITIVO
    Dito isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral à luz do art. 487, I, do CPC/15.
    Sem custas e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55 da Lei 9.099/95.
    Defiro a gratuidade da justiça porventura requestada na inicial.
    Intimem-se, na forma da Lei n. 10.259/2001 e dos normativos deste juízo.
    Interposto recurso inominado, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, movimentando-se, em seguida, estes autos virtuais para uma das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco”.
    5. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Por esse motivo, a decisão reclamada, ao julgar improcedente a ação sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI nº 5.090-MC/DF. Nesse sentido, cito, inter plures: Rcl 38321, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Dje 16.12.2019, Rcl 38373, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 17.12.2019, Rcl 38351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 13.12.2019, Rcl 38318, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 11.12.2019, Rcl 38264, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 10.12.2019.
    6. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0523994-86.2019.4.05.8300, em trâmite na 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora